Tribunal: TJDFT
Processo: 0740541-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740541-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME AGRAVADO: ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO BRILHANTE USTRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSEITA SILVA BRILHANTE USTRA D E S P A C H O Intime-se a parte Autora, ora Agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca das contrarrazões apresentadas pela parte Ré, ora Agravado, em razão das preliminares de não conhecimento do recurso ali aventadas. Brasília, 3 de outubro de 2022 17:23:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador